Tribunal: TJSP
Processo: 1068078-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA AUTORA. ATRASO NO ENVIO DE MATERIAIS PELA RÉ. PREÇO DEVIDO PELA METADE. Anota-se que a documentação juntada nos autos não provou de forma suficiente a regular prestação de serviços, quais sejam: ''serviços de manutenção preventiva e manutenção emergencial da rede externa.'' (cláusula 2.1.1 do contrato, fls. 25 e

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA AUTORA. ATRASO NO ENVIO DE MATERIAIS PELA RÉ. PREÇO DEVIDO PELA METADE. Anota-se que a documentação juntada nos autos não provou de forma suficiente a regular prestação de serviços, quais sejam: ''serviços de manutenção preventiva e manutenção emergencial da rede externa.'' (cláusula 2.1.1 do contrato, fls. 25 e 51). Culpa da autora (em maior grau) pela resolução do contrato, pois conforme prova documental (troca de e-mail, atas de reuniões e perícia) houve: (i) superfaturamento de itens (parte denominada MARA) e (ii) imperfeições na execução. Porém, não se pode desconhecer também a culpa da ré (em menor grau), ao falhar no fornecimento dos materiais, o que produz efeito também sobre os valores cobrados. De um lado, considero que a culpa da autora faz surgir para ela um direito ao recebimento menor do preço. Não cumpriu adequadamente o contrato. Tenho como razoável que receba 50% do valor em aberto, diante da não demonstração de cumprimento perfeito do contrato. Insisto: a autora não demonstrou refazimento e aceitação de todos serviços inadequados. De outro lado, a apuração efetivada pela ré (fl. 257) não encontrava respaldo legal e contratual. Admitiu um saldo em aberto de R$ 547.108,29 e depois efetivou descontos sobre cobrança superfaturada de MARÁ (R$ 112.999,65), preventivas não realizadas de R$ 37.312,16 e atividades emergenciais realizadas por outras empresas de R$ 289.756,85. Oportuno ainda destacar que, no contrato celebrado entre as partes, a retenção de valores estava sujeita ao procedimento previsto na cláusula "5.14", o que foi descumprido pela ré. E deve ser sublinhado que a ré admitiu que devia para autora o valor de R$ 547.108,29 e com a subtração do valor cobrado em excesso R$ 112.999,65 alcançava R$ 434.108,64. Isso demonstrou que o valor cobrado pela autora (R$ 438.894,04) aproximava-se daquilo que as partes entendiam como preço, antes da consideração da imperfeição no cumprimento do contrato. As diferenças apontadas nos descontos (fl. 257) relacionadas às "preventivas de rede não realizadas" (R$ 37.312,16) e às "atividade emergenciais realizadas por outras empresas" (R$ 289.756,85) revelaram exagero e violação do contrato pela ré. Não lhe cabia fazer aqueles descontos. E, repito, diante do reconhecimento da imperfeição no cumprimento do contrato pela autora, para preservação da justiça contratual, reconhece-se em favor dela o crédito somente de metade dos valores cobrados. A solução proposta é suficiente à preservação e concretização do princípio da boa-fé contratual na execução do contrato. O perito, de maneira acertada, destacou a impossibilidade da aceitação dos descontos efetivados pela ré (fl. 390). Daí a recusa dos mesmos, admitindo-se o pagamento de metade do preço cobrado como suficiente para justa composição do contrato. Nessa linha de raciocínio, fixo como devido metade do valor de cada nota fiscal. Cada valor será acrescido, a partir de cada vencimento (75 dias da data do evento), de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária (calculada pelos índices adotados pelo TJSP). Ação parcialmente procedente com alteração da distribuição das verbas de sucumbência.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.